Tribunal: TJMT
Processo: 0000935-03.2015.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000935-03.2015.8.11.0044

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[NOTA DE CRÉDITO RURAL]

RELATOR:
EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOAO DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 280.560.431-87 (APELADO), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)”.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – NOTA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – DILIGÊNCIAS
INÓCUAS
– PERPETUAÇÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DEVIDA A CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/66. Precedentes

2. A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do §2º do art. 240 do CC.

3. Não efetivada a citação tradicional, não tendo o credor realizado a citação por edital no prazo prescricional, vê-se que transcorreu sem interrupção da prescrição o prazo.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES
ALVES
(
RELATOR
A
):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco do Brasil S/A,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga
que nos autos da Ação de Execução ajuizada em face de
João dos Santos da Silva, reconheceu
a ocorrência de prescrição intercorrente no feito e julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 924, V do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco apelante sustenta, em breve resumo, que não ocorreu a prescrição intercorrente, sob o argumento de que não ocorreu inércia injustificada do credor.

Por fim, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 230551246.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A hipótese versa sobre ação de execução, fundada Nota de Crédito Rural - Operação n.º 20/00044-8, firmada em 21/12/2005, no valor de R$ 17.998,22, com vencimento final em 01/12/2015 (id 230551155 – pág. 09/11).

A sentença reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente.

Irresignado, o banco argui, em suas razões recursais, em síntese, que não ocorreu a prescrição intercorrente, sob o argumento de que não ocorreu inércia injustificada do credor.

Denota-se que no caso o Juízo “a quo” reconheceu a prescrição intercorrente, todavia, vê-se a ocorrência da prescrição direta, por ausência de citação válida.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida
angularização
processual.

Pois bem. O cerne da controvérsia é apurar se efetivamente ocorreu a prescrição.

A questão é singela e não necessita de grandes desdobramentos.

A ação foi distribuída em 24/04/2015 e a decisão inicial proferida em 15/05/2015, conforme id 230551155 – pág. 58/59.

Após várias tentativas frustradas de citação, determinou o Juízo singular, de ofício, a citação por edital (decisão de id 230551156 – pág. 37).

Conforme se verifica da manifestação do banco exequente (id 230551156 – pág. 32/33), o pedido do credor foi pela consulta de endereço junto aos sistemas e convênios de busca.

Assim, expedido o edital de citação, id 230551156 – pág. 38, efetivou-se a citação do devedor em março/2019.

Em vista da narrativa e compulsando minuciosamente a tramitação do feito, vê-se que sem razão o apelante.

Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020).

In
casu
, considerando-se o título que embasou a execução, Nota de Crédito Rural - Operação n.º 20/00044-8, tem-se que o prazo prescricional é trienal.

Assim, contados da decisão inicial proferida, datada de 15/05/2015, conforme id 230551155 – pág. 58/59, a citação deveria ter sido efetivada até maio/2018, no entanto, a citação ocorreu em março/2019.

Ademais, apura-se que a determinação de citação por edital se deu de ofício pelo Juízo de 1º Grau, bem como, que sequer ocorreu a publicação do edital em jornal ou plataforma, tão somente foi afixado o edital.

Portanto, da somatória dos fatores, depreende-se da minuciosa análise da tramitação dos autos que efetivamente ocorreu a prescrição do título, por ausência de citação, transcorrendo prazo superior ao prescricional.

Por fim, na hipótese dos autos, considerando as características e peculiaridades do caso, vê-se que a demora da citação não ocorreu por demora do mecanismo do Judiciário.

Com efeito, da análise da trajetória da tramitação dos autos, não há como deixar de reconhecer que a prescrição da pretensão se operou, na medida em que a citação do executado não ocorreu, por ineficiência dos meios escolhidos pela parte autora/apelante.

Apuram-se diversas diligências sabidamente
inócuas
, com pedidos repetitivos e indicação de endereços aleatórios sejam utilizados para perpetuar o andamento de um processo, a fim de evitar o reconhecimento da prescrição.

Evidenciando a impossibilidade de localização do executado, como sobejamente evidenciado na hipótese, caberia ao banco autor/apelante requerer sua citação por edital, o que não ocorreu.

Como dito, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

Ademais, imprescindível reconhecer, após análise detida dos autos, que todos os pedidos de realização de diligências formulados pela parte credora, ora apelante, foram atendidos pelo Juízo, de forma que a não concretização da citação não pode ser imputada ao Poder Judiciário.

Portanto, afasta-se a aplicação do enunciado da súmula 106 do STJ tendo em vista que não houve qualquer morosidade do Poder Judiciário, no caso em discussão.

A prescrição do título, por ausência de citação, se funda no artigo 202, inciso I, do Código Civil e o artigo 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, que estabelecem que o despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, operará a interrupção da prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, desde que a citação se dê no prazo de 10 (dez) dias.

A prescrição é a perda da pretensão, não exercida dentro do prazo estabelecido em lei.

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei”.

Portanto, dentro do prazo prescricional não foi efetivada a citação válida do devedor, deixando de ocorrer a interrupção da prescrição, que somente pode ser operada uma vez, a teor do art. 202 do Código Civil.

Mais que um efeito processual, a interrupção é efeito material do despacho que ordena a citação e se justifica porque a prescrição pressupõe a inércia do titular da pretensão.

Desta feita, se dentro do prazo estabelecido em lei o titular ajuíza ação e a inicial é recebida, determinando-se a citação, deixa de haver inércia e o prazo é interrompido.

Como efeito material, a prescrição é quase inteiramente regulada pelo Código Civil, cujo art. 202, I, em consonância com o CPC, atribui ao despacho que ordena a citação a eficácia interruptiva da prescrição.

Todavia, o CPC acrescenta que a eficácia interruptiva retroage à propositura da ação.

Se a citação não se viabilizar, porque o autor negligenciou tomar as providências necessárias nesse prazo, o despacho que ordenou a citação ainda assim interromperá a prescrição, mas não retroagirá à data da propositura da demanda.

Entretanto, se ela se inviabilizar por fatores alheios ao autor, como os exclusivamente imputáveis ao serviço judiciário, ele não poderá ser prejudicado e a interrupção retroagirá mesmo assim.

Dessa forma, não tendo sido citada a parte contrária no prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição não retroagirá à data da propositura da ação, salvo demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, nos termos do artigo 240, § 3º, do Código de Processo Civil e da Súmula n. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Em vista disso, para a prescrição direta, independe se agiu com desídia o credor, importando tão somente que não tenha efetivado a citação válida durante o prazo prescricional do título.

No caso dos autos não ocorreu a interrupção da prescrição.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário. 2.
Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente
. 3. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015,
DJe
13/03/2015).

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DECORRIDOS MAIS DE DEZ ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Há que se reconhecer a prescrição quando a citação, que é condição imprescindível para o regular desenvolvimento do processo, não for realizada dentro do prazo legal”. (N.U 0016181-29.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, publicado no DJE 27/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA CITAÇÃO – CULPA DO AUTOR – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL, e §2º DO ART. 240 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA LIDE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual. A Súmula 106 do STJ aplica-se apenas quando, proposta tempestivamente a Ação e a demora na citação se dá por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça”. (N.U 1021798-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 19/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS MERCANTIS – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO. Embora a ação monitória tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. Perfectibilizada a citação, depois de decorrido o prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual”. (N.U 0003911-91.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 16/08/2023).

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Executivo Extrajudicial julgada nos seguintes termos:

Diante do exposto, reconheço a prescrição intercorrente em relação a dívida discutida nos autos e, consequentemente, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Custas recolhidas.

A douta relatora negou provimento a Apelação, porém sob o fundamento de que a hipótese é de
prescrição da pretensão executiva
, em virtude da demora na citação do executado.

Todavia, diante desse resultado, é necessário que haja redistribuição dos ônus sucumbenciais, pois em situações como
esta
o STJ tem o posicionamento de que esse encargo deve ser atribuído ao executado, em observância ao princípio da causalidade.

A propósito:

“
Assim, verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que,
"Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução – no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação –, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora)"
(
AgInt
no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
de 12/8/2022).

Nesse sentido:
AgInt
no REsp n. 2.034.341/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 17/11/2023; e
AgInt
no
AREsp
n. 1.742.912/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021,
DJe
de 6/4/2021.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.263.465/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe
de 14/3/2024) (grifei)

Cabe registrar que já proferi decisões em sentido oposto, condenando o exequente a arcar com o ônus de sucumbência. No entanto, nessa ocasião revejo meu posicionamento para acompanhar o atual entendimento do STJ.

Pelo exposto,
divirjo da relatora apenas em relação a essa questão. Com isso, dou parcial provimento a Apelação para condenar o executado a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(
2º VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 04 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Revejo o meu voto e adiro ao entendimento do 1º Vogal, Des. Rubens de Oliveira para

dar parcial provimento a Apelação para condenar o executado a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução julgados nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os Embargos à Execução, para extinguir a execução, por decorrência da prescrição, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos em que sentencia o art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.

Diante do disposto no Art. 921 §5° do CPC
e também
RECURSO ESPECIAL Nº 2.060.319 - DF (2023/0091942-4), deixo de realizar a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Observa-se que a sentença reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e quanto aos honorários advocatícios aplicou o disposto no art. 921, § 5º, do CPC, vale dizer, sem ônus para as partes.

Neste ponto, partilho do entendimento do e. Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, no sentido de que o ônus de sucumbência, quando do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva deve ser atribuído ao executado, em observância ao princípio da causalidade.

Tal é o entendimento também do Superior Tribunal de Justiça:

“Assim, verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que, "Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução – no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação –, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora)" (
AgInt
no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
de 12/8/2022). Nesse sentido:
AgInt
no REsp n. 2.034.341/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 17/11/2023; e
AgInt
no
AREsp
n. 1.742.912/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021,
DJe
de 6/4/2021.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.263.465/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe
de 14/3/2024).

Com essas considerações,
dá-se parcial provimento
ao recurso para condenar o executado em custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024